Tribunal: TJES
Processo: 5008842-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008842-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVANIA GOMES DO ROSARIO e outros (16)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1)
Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo ente estadual em ação de improbidade administrativa, originalmente requisitados pelo Ministério Público Estadual. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento deveria recair sobre o Ministério Público, com base no art. 91 do CPC/2015, que impõe ao requerente da prova o ônus de custeá-la.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve arcar com os honorários periciais em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS altera o entendimento vinculante do STJ sobre o tema.

3
)
O caput do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) dispensa o adiantamento de honorários periciais em ações por ato de improbidade administrativa, conferindo tratamento semelhante ao previsto na Lei da Ação Civil Pública.

4)
O STJ, ao julgar o REsp 1.253.844/SC (Tema 510), firmou a tese de que, em ações coletivas, o Ministério Público está isento do pagamento antecipado dos honorários periciais, sendo a Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado a responsável por custeá-los.

5)
A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS, que impôs ao Ministério Público Federal o ônus de custear perícia por ele requerida, não possui efeito vinculante nem repercussão geral, devendo prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ.

6)
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiterado o entendimento de que cabe ao Estado arcar com os honorários periciais em ações de improbidade administrativa e ações civis públicas, aplicando, por analogia, a Súmula 232 do STJ.

7
)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de improbidade administrativa, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela Fazenda Pública à qual o Ministério Público se vincula, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 510. 2. A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS não possui efeito vinculante nem repercussão geral, não afastando a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id 5680556), ver reformada a decisão Id 28159569 que, em sede de ação por ato de improbidade administrativa, requisitou ao agravante o pagamento de honorários periciais devidos pelo Ministério Público Estadual.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do artigo 91 do CPC à ação por ato de improbidade administrativa, o qual promovera substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Púbica, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência dos valores por aquele que requerer a prova.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 6058715).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 6334754; Id 6422651; Id 6453127).

Pois bem.

Após percuciente análise, verifica-se que
o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de tema repetitivo de controvérsia
, motivo pelo qual se decide monocraticamente, com espeque na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

Como cediço, o
caput
do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa dispensa o adiantamento dos honorários periciais e quaisquer outras despesas relacionadas ao processo, conferindo tratamento semelhante ao previsto nos arts. 17 e 18 da Lei da Ação Civil Pública e art. 87 do CDC,
in verbis
:

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

Entretanto, a experiência forense demonstra que a isenção conferida ao autor da ação coletiva – geralmente o Ente Ministerial – inviabiliza a realização da prova técnica, não sendo possível exigir que o
expert
exerça o serviço sem a necessária remuneração.

Nesse contexto, buscando imprimir efetividade à produção de prova, a Corte de Cidadania considera que, nas ações coletivas
lato sensu
,
os honorários periciais devem ser adiantados pela Fazenda Pública a qual o Ministério Público se encontre vinculado
, segundo se depreende da Tese firmada no julgamento do
REsp 1.253.844/SC (Tema 510)
. É de se conferir:

“
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas
. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma,
considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”.

Nesse desiderato, improcede a pretensão de transferência do múnus ao
Parquet
, sobretudo em virtude da possibilidade de se causar empecilhos à execução orçamentária e financeira da entidade.

Confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual, a corroborar a tese vinculante do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO APELANTE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PROVIDO I-
Diante do entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que o adiantamento dos honorários periciais devem ficar a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, na medida em que não seria razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente
, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, tenho que, na presente hipótese, providenciado o adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo ora Apelante na ação cautelar de produção antecipada de provas e sendo este elemento fundamental para o julgamento de improcedência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, não há como se dissociar do entendimento no sentido de que
cabe, então, ao Estado do Espírito Santo, o qual fora devidamente intimado para exercer o contraditório nesta demanda e se manteve inerte, ressarcir o valor pago pelo ora Recorrente a título de custas iniciais e honorários periciais
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150013273, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em que requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que o magistrado determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para que efetuasse o pagamento do valor dos honorários do perito. 2.
Muito embora o art. 18, da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, preconize que não haverá adiantamento de honorários periciais, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1253844/SC sob o rito dos recursos repetitivos, também destacou que não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)

A despeito das referências à Ação Cível Ordinária 1560/MS, formuladas pelo agravante (ACO 1560/MS), esta Corte Estadual sublevou os efeitos
inter partes
do prefalado precedente, que não possui índole a afastar a tese jurídica firmada pela Corte de Cidadania em recurso repetitivo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO PELO ESTADO DE PERÍCIA REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. JULGAMENTO MERAMENTE PERSUASIVO E CASUÍSTICO DO STF. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE. [...] 2) Em 13 de dezembro de 2018, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão unipessoal firmada no bojo da ação cível originária nº 1.560/MS, decidiu que caberia ao próprio Ministério Público Federal custear perícia que requereu, sem possibilidade de que fosse tal despesa imputada diretamente à União. No referido pronunciamento, Sua Excelência considerou que as disposições do vigente art. 91, do CPC/15, instituíram um regime legal específico a ser observado pelo Ministério Público, reputando-o, inclusive, mais condizentes com o atual arcabouço legislativo processual e capaz de calibrar melhor os incentivos para a atuação das partes no processo. Todavia, em que pese seu judicioso conteúdo, o pronunciamento transcrito é unipessoal, lavrado pelo Ministro Lewandowski no curso da instrução de uma ação cível originária submetida à relatoria de Sua Excelência, demanda esta que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, pela União e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA contra o Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado de Mato Grosso e uma dezena de pessoas físicas.
O decisum produz tão só efeitos inter partes, enquanto decisão interlocutória que se limitou a estabelecer regras de condução das diligências instrutórias naquele específico litígio, sem o condão de retirar a eficácia vinculante da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, no sentido de que compete à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com os honorários periciais de prova técnica por este requerida
. 3) Permanência da obrigatoriedade de que esta Corte de Justiça Estadual continue a observar precedente vinculante de Tribunal de hierarquia superior, até porque o STJ tem cuidado de reiterar a sobredita orientação em recentíssimos pronunciamentos sob o fundado argumento de que a Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85), pelo princípio da especialidade, prevalece sobre o Codex Processual Civil no que toca à regulação das ações coletivas lato sensu, tal qual a demanda originária sem qualquer indicativo de superação da tese já uniformizada. ecCC/02. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001237, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Logo, é escorreita a decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo
Estado do Espírito Santo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

O recorrente, em sede de agravo interno, aduz que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que as perícias requeridas pelo Ministério Público em ações coletivas devem ser custeadas pelo próprio órgão.

Nada obstante, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, o citado entendimento do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ACO nº 1.560

não teve repercussão geral reconhecida, ou seja, inexiste efeito vinculante que obrigue a aplicabilidade na hipótese.

Não é outro, também, o entendimento do Tribunal da Cidadania, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO À FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ACHAR VINCULADO O PARQUET. REGRA GERAL DO ART. 91 DO CPC/2015. AFASTAMENTO EM FACE DA PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula nº 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015. 3. Uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, não há que se falar em aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Nesse sentido: AgInt no AREsp 697.335/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/10/2017. 4.
É irrelevante a existência de decisão monocrática em sentido contrário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ACO 1.560/MS, da lavra do em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, de 13/12/2018), ante a ausência de efeito vinculante e, outrossim, porque a questão diz respeito à interpretação da legislação federal, cuja última palavra compete a este Superior Tribunal.
Nesse sentido, mutatis mutandis: EDCL no MS 17.371/DF, Rel. Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2013. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 61.877; Proc. 2019/0281753-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 16/12/2019; DJE 19/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVA TÉCNICA – PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – – RECURSO DESPROVIDO. I – Não é razoável impor ao Ministério Público a obrigação do recolhimento dos honorários periciais, devendo tal ônus se suportado pelo Estado do Espírito Santo. II
O custeio dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual quando o requerimento parte do Ministério Público Estadual encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício
III – Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002722-25.2020.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 19/May/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais. 2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". 3.
Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85. 4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010183-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 01/Mar/2024)

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.